Tribunal: TJMT
Processo: 0000338-94.2016.8.11.0045
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000338-94.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EZEQUIAS ALVES MACEDO DO CARMO - CPF: 452.342.051-34 (APELANTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARTE QUE FOI PRESA EM FLAGRANTE POR CRIME DE DESCAMINHO – INQUÉRITO POLICIAL POSTERIORMENTE ARQUIVADO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA TESE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AGENTES ESTATAIS QUE ESTAVAM NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL AO EFETUAREM A PRISÃO E INSTAURAREM A INVESTIGAÇÃO - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO -

RECURSO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Na situação narrada, os agentes estatais cumpriram seu dever legal ao efetuar a prisão em flagrante delito e instaurarem o inquérito policial, o qual somente foi arquivado em razão da aplicação do princípio da insignificância para o crime de descaminho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Ezequias Alves Macedo do Carmo contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Alega o desacerto da sentença recorrida sob o fundamento de que o Inquérito Policial ao qual respondeu não foi arquivado em razão do princípio da insignificância e, sim, por atipicidade da conduta.

Sustenta que o agente público munido de farda não pode invadir um bairro pobre e levar o Apelante em razão de ter sido encontrado com produtos de valor significativo, mesmo com o esclarecimento de que se tratava de produtos para venda e, em razão disso lhe humilhar e algemar na frente de todos como se fosse um troféu.

Afirma que a Constituição aderiu a teoria do risco administrativo, isso quer dizer que nos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano, já existe o dever de indenizar.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida e o Estado seja condenado a lhe indenizar em danos morais.

Em resposta o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Ezequias Alves Macedo ajuizou ação de reparação de dano em face do Estado de Mato Grosso aduzindo em síntese que:

“ No dia 27/8/2012 foi preso e mantido algemado na frente de seus familiares e terceiros por agente dos réus sob acusação de fato tipificado no Código Penal, art. 334, § 1o, alíneas “a” e “d” e § 2o conforme comprova o Auto de Prisão em Flagrante Delito em anexo.

Narra que se sentiu humilhado, desprezado, vilipendiado, desonrado, insultado, molestado uma vez que tratado como criminoso, permanecendo algemado na frente de seus familiares.

Afirma que no dia 4/11/2013, após devido processamento dos fatos no juízo competente, apurou-se que o fato que foi imputado não configurava crime, reconhecendo-se a atipicidade da conduta.

Discorreu que de acordo com a prova documental o dano ocasionado pelos agentes estatais é patente devendo ser indenizado no patamar sugerido de R$ 3.000.000,000 (três milhões de reais).

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na preambular.

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, neste caso, o Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam, a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessária a presença dos requisitos que o autorizam, quais sejam: a existência de dano material ou imaterial, nexo causal, e a conduta omissiva ou comissiva do agente da pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço, nesta qualidade.

Na espécie, pelas provas e documentos carreados aos autos é fato incontroverso que houve a prisão do Apelante em flagrante por infração em tese do crime de descaminho, isso porque, os agentes estatais ao fazer abordagem dele constataram que ele portava vários aparelhos celulares, relógios e uma outra bolsa preta que estava no interior de uma motocicleta, os quais não tinham notas fiscais e foram adquiridos no Paraguai.

Verifica-se ainda que, o Recorrente posteriormente pagou fiança e foi liberado e a mercadoria foi apreendida, sendo certo que finalizado o inquérito policial este foi encaminhado ao Ministério Público que exarou parecer no seguinte sentido (ID n. 27797956):

“
Apesar de constatada a materialidade e autoria do fato, ante os recentes entendimentos jurisprudenciais a respeito do âmbito de aplicação do Princípio da Insignificância ao crime de descaminho, impende ressaltar que a conduta representada é materialmente atípica
.

Isso porque a jurisprudência pátria, com base no artigo 1o, da Portaria MF n. 75/2012, tem, reiteradamente, considerado a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como parâmetro para aferição da significância, em sede penal, do delito de descaminho”.

Assim, de acordo com o
Parquet
não houve o oferecimento da denúncia em razão da aplicação do princípio da insignificância, seguindo orientação da jurisprudência assente em nossos tribunais, ficando bem claro a existência da materialidade e autoria do fato.

Portanto, pelo contexto dos autos, não ficou demonstrado qual foi o dano causado que ensejasse reparação por abalo moral, uma vez que os agentes estatais ao efetuar a prisão e instauração de inquérito em desfavor do Apelante estavam no estrito cumprimento do dever legal.

O ilustre doutrinar Yussef Said Cahali conceitua o dano moral como sendo “
a privação ou a diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo da vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos
” (in Dano Moral, 4aed.,ver. Atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 19).

Ausente a comprovação do dano, inexiste o dever de indenizar pelo suposto abalo moral.

Posto isso,
nego provimento
ao apelo mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020